Tribunal: STF
Processo: ARE 1506830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – MILITAR – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO – FÉRIAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES.



    - Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE BITTENCOURT, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo Federal da 06ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da ação ordinária nº5060649-07.2019.4.02.5101, proposta em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a conversão em pecúnia da 12 (doze) meses de licença especial e 137 dias de férias por ele não gozadas, que pronunciando a prescrição, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.



    - Dirimiu o juízo a quo a lide entendendo pelo inacolhimento do pleito autoral, aduzindo que, “Acolho a alegação de prescrição do fundo de direito formulada pela União, considerando que a demanda foi proposta em 2019, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, contado a partir da data de transferência do autor para a reserva remunerada, ocorrida em 2006.



    Não há de se considerar a edição do Despacho Decisório nº 2/GM-MD como marco inicial para contagem do prazo prescricional, uma vez que o próprio ato estabelece que “o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão de conversão de pecúnia dos períodos de licença especial terá por termo inicial: (...) - para o inativo, a data de sua transferência para a reserva remunerada;”.



    Inexiste ilegalidade na fixação do prazo quinquenal, como alega o autor em sua inicial, considerando que o Despacho Decisório nº 2/GM-MD apenas reverenciou, em seu texto, o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/32, pelo qual prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. (...).”



    - Ab initio, O eg. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.254.456-PE, na seara de Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973), pacificou o entendimento de que "a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".



    No caso em tela, tendo sido concedida a reforma ao autor/transferência para a Reserva Remunerada em 2006 (evento1, ANEXO 6), e proposta a presente demanda em 04/09/2019 (evento 1) de rigor o reconhecimento da consumação do lustro prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. (STJ, REsp 1800310 / MS (STJ, DJe 29/05/2019, Min. HERMAN BENJAMIN)



    -De rigor o inacolhimento do recurso, posto ter o decisum sido proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial das Cortes Pátrias.



    - Precedentes



    -Recurso desprovido. Majorado em hum por cento o montante total devido a título de honorários advocatícios (art.85, §11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente